Tribunal: TJMT
Processo: 1031548-51.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031548-51.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA TERESINHA BARBARA DE ALBUES - CPF: 048.365.701-82 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA EM APOSENTADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE PAGAMENTO ISOLADO APÓS INSTITUIÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública aposentada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em face de sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. A ação foi ajuizada contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT PREV, que cessou o pagamento do “Adicional de Final de Carreira”, com fundamento na incompatibilidade com o regime de subsídio previsto na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar (i) se o pagamento do adicional de final de carreira em proventos de aposentadoria, cessado pela administração pública, constitui ato jurídico perfeito protegido pela segurança jurídica; e (ii) se a administração pública poderia rever o ato de concessão do adicional com fundamento em inconstitucionalidade, mesmo após o decurso de mais de vinte anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de final de carreira foi extinto pela Lei Complementar Estadual nº 59/1999, que adotou o regime de subsídio para servidores públicos, conforme o art. 39, § 4º, da CF/1988, vedando qualquer gratificação ou adicional.

4.

A jurisprudência é pacífica quanto à absorção de todas as parcelas remuneratórias no regime de subsídio, impedindo o pagamento isolado de adicionais.

5.

A Administração Pública possui o poder-dever de rever seus atos eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade, independentemente de prazo decadencial, em situações de flagrante inconstitucionalidade.

6.

O processo administrativo que determinou a cessação do pagamento respeitou o contraditório e a ampla defesa, não havendo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cessação do pagamento de adicional de final de carreira em aposentadoria de servidor público é válida, independentemente de prazo decadencial, quando fundamentada na inconstitucionalidade da parcela frente ao regime de subsídio."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; LC nº 04/1990, art. 219; LC nº 59/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no MS nº 29270/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 02.06.2014; STF, RE nº 1281817/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 19.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Teresinha Barbara de Albues contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto em face da sentença que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1031548-51.2022.8.11.0041, impetrado contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT PREV, o qual cessou o pagamento do “Adicional de Final de Carreira” à agravante, servidora pública aposentada no cargo de professora.

A decisão monocrática fundamentou-se na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, pois a Administração Pública agiu dentro dos limites de sua competência ao revisar a concessão do adicional. Concluiu também que não houve decadência do direito de revisão do benefício, tampouco prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, inexistindo violação ao princípio da segurança jurídica, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (id. 202779162).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão monocrática desconsiderou elementos essenciais, como a incidência dos prazos decadenciais para a revisão dos atos administrativos com efeitos patrimoniais favoráveis. Argumenta que, conforme legislação estadual, a Administração Estadual tem dez anos para invalidar seus atos, prazo posteriormente reduzido para cinco anos. Sustenta que, no caso concreto, já teriam decorrido mais de vinte anos desde o início do pagamento do adicional de final de carreira, configurando decadência administrativa para a revisão do ato.

Defende que a decisão não analisou a legislação específica do adicional, previsto na Lei Complementar Estadual n.º 04/90 e incorporado aos proventos de aposentadoria como direito adquirido. Afirma a verba não foi incluída no regime de subsídio da Lei Complementar Estadual n.º 50/98 (LOPEB) e é protegida pela irretroatividade das leis.

Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para reconhecer a decadência administrativa e manter o adicional de final de carreira em seus proventos, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao colegiado (id. 209573175).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 216554189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre observar que o adicional de final de carreira, previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, foi expressamente revogado pela Lei Complementar Estadual nº 59/1999, que instituiu o regime de subsídio em parcela única para servidores públicos, em consonância com o art. 39, §4º, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998. Esse dispositivo constitucional veda expressamente o pagamento de qualquer gratificação ou adicional aos servidores públicos remunerados por subsídio. Assim, o pagamento isolado do adicional de final de carreira tornou-se incompatível com o novo regime remuneratório estabelecido pela legislação estadual e pela Constituição Federal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez instituído o subsídio como forma de remuneração única para determinadas carreiras, todas as demais parcelas de natureza remuneratória são absorvidas por essa verba única, impedindo a percepção de adicionais ou gratificações autônomas. Nesse contexto, o adicional de final de carreira deixou de integrar os proventos dos servidores da educação.

A agravante, no entanto, sustenta que o direito à percepção desse adicional deve ser preservado em razão de sua incorporação aos proventos ao longo dos anos, alegando que o tempo transcorreu sem que a Administração exercesse o poder de autotutela sobre o pagamento. Essa argumentação, contudo, não se sustenta diante da natureza do adicional e do caráter imperativo das normas constitucionais e legais que estabeleceram o regime de subsídio.

Isso porque, o simples decurso do tempo não convalida o pagamento de verbas que afrontem a Constituição. A incompatibilidade entre o adicional de final de carreira e o regime de subsídio revela, portanto, uma inconstitucionalidade flagrante, o que impede a sua convalidação por mero decurso temporal. Assim, atos administrativos que violam diretamente a Constituição Federal, como é o caso, não se consolidam nem se convalidam pela passagem do tempo, visto que a Constituição impõe a prevalência da legalidade e da supremacia dos princípios constitucionais sobre atos administrativos contrários à ordem jurídica.

A alegação de que a Administração deveria observar um prazo decadencial para a revisão do pagamento do adicional também não procede.

O prazo decadencial para revisão de atos administrativos não se aplica a situações que envolvem inconstitucionalidade manifesta, como no presente caso. Ao contrário, a Administração possui não apenas o direito, mas o dever de corrigir seus atos, independentemente de prazo, sempre que estes estejam em desacordo com o texto constitucional, especialmente quando se trate de verbas concedidas em duplicidade ou de maneira incompatível com o regime jurídico do subsídio.

Nesse sentido, inclusive, é que restou destacado na decisão monocrática:

De toda sorte, certo é que, “conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial” (STF, Segunda Turma, RE 1281817/RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020), visto que “os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo”, como é o caso dos autos, em que a questão decorre de ordem constitucional, já que afronta o artigo 39, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, no caso, não cabe falar em decadência do direito da Administração, muito menos prescrição da pretensão e nem de violação ao princípio da segurança jurídica, mormente porque “
não pode haver usucapião de constitucionalidade.
A obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos
por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas
” (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, agravo regimental em mandado de segurança 29270/PA, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2014). [sem negrito no original]

Cabe destacar que a Administração Pública observou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao instaurar, em 2007, processo administrativo para apurar a legalidade do pagamento do adicional de final de carreira. A agravante foi devidamente notificada e teve ampla oportunidade de apresentar suas razões, exercendo seu direito de defesa. Dessa forma, o processo administrativo que culminou na cessação do adicional de final de carreira seguiu os trâmites legais e respeitou as garantias processuais, confirmando que o ato administrativo foi conduzido com estrita observância ao devido processo legal.

Em consonância com o entendimento esposado na decisão monocrática, não é demais destacar o precedente reiterado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu o Mandado de Segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo na impetração, relacionado à supressão do pagamento do Adicional de Final de Carreira.
II. Questão em discussão
2. O recurso discute (i) a legalidade da supressão do pagamento do Adicional de Final de Carreira e (ii) a alegada decadência do direito da Administração em revisar o referido pagamento.
III. Razões de decidir
3. O pagamento do Adicional de Final de Carreira foi cessado com fundamento na Lei Complementar nº 59/1999, que revogou o benefício anteriormente previsto na LC nº 04/1990.
4. Restou configurada a legalidade do ato administrativo, amparado no princípio da autotutela, uma vez que a servidora já havia sido devidamente informada e teve garantido o contraditório e ampla defesa no processo administrativo.
5. Não houve decadência ou prescrição no direito da Administração, pois a revisão se deu em conformidade com as regras legais aplicáveis ao caso, sobretudo diante da natureza de pagamento indevido em duplicidade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a supressão do Adicional de Final de Carreira quando amparada em processo administrativo regular, fundado na ilegalidade do pagamento em duplicidade, sem que ocorra prescrição ou decadência."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; LC nº 04/1990, art. 219; LC nº 59/1999.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; TJMT, MS nº 41.457/2005; STJ, AgRg no MS nº 29270.

(N.U 1015887-61.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA – REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, §4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, as situações de flagrante afronta à Constituição Federal não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF, AgRg no MS n. 29270 e STJ, AgInt no REsp n. 1.667.120/RJ).
2. Na hipótese da Administração Pública revê seus próprios atos eivados de ilegalidade e flagrante inconstitucionalidade, respeitando o regular processo administrativo, não há que falar violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário.

(N.U 1043635-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Diante de todo o exposto, restam demonstrados os fundamentos que justificam a manutenção da decisão monocrática. O adicional de final de carreira foi pago equivocadamente, sem respaldo legal após a introdução do regime de subsídio, o que caracterizou um pagamento em duplicidade incompatível com a ordem constitucional. A Administração, ao corrigir esse erro, apenas exerceu seu poder-dever de autotutela para adequar seus atos à legalidade e à Constituição, sem incorrer em decadência administrativa, dado o caráter inconstitucional da verba questionada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024